Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. DECOTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO
1. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
2. In casu, a quantidade e variedade das substâncias entorpecentes, a apreensão de petrechos típicos de traficância (duas balanças de precisão), além das circunstâncias do caso concreto (tentativa do réu de se desfazer das drogas) evidenciam o destino comercial da droga apreendida e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal sob apuração, malgrado não configure a agravante da reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
5. A jurisprudência sedimentada no STJ tem se posicionado no sentido de que a natureza e a quantidade da droga são elementos integrantes de vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua apreciação. 8.1. In casu, não obstante a natureza deletéria de uma das drogas apreendidas (cocaína), a quantidade total, apesar de não ser ínfima, não se mostra relevante para justificar a análise desfavorável da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas.
6. A Súmula 630 do STJ dispõe que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Incabível, in casu, a incidência da atenuante da confissão espontânea se o apelante não reconheceu a traficância.
7. Considerando-se o patamar de pena privativa de liberdade imposta ao réu (superior a 4 e inferior a 8 anos), o qual é primário, mas ostenta maus antecedentes em crime da mesma espécie (tráfico de drogas), correta a eleição do regime fechado para início do cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.